Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753232-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. L. AGRAVADO: B. B. D. C. S. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. A. L. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que determinou a busca de apreensão de veículo automotor. O agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do foro, a ilegalidade do seguro prestamista, a ausência de assinatura eletrônica no contrato, o cerceamento de defesa e a abusividade dos juros, questões não analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator